Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-24.2025.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000258-24.2025.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: CARTAO DE TODOS ADMINISTRADORA CUIABA LTDA
RECORRIDA: JEISEANE DA SILVA OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por CARTÃO DE TODOS ADMINISTRADORA CUIABÁ LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por JEISEANE DA SILVA OLIVEIRA, determinando o cancelamento do contrato de prestação de serviços e condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida realizada após solicitação de cancelamento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente ao manter cobranças mesmo após o pedido de cancelamento contratual; (ii) estabelecer se a conduta da empresa justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora comprova ter solicitado formalmente o cancelamento do contrato em duas ocasiões, não tendo a empresa apresentado qualquer elemento probatório que justificasse a manutenção da cobrança após a rescisão.
4. Incumbia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Configura-se relação de consumo, nos termos do art. 2o do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6o, VIII, diante da hipossuficiência da parte autora.
6. A cobrança realizada após o encerramento contratual caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, violando ainda o princípio da boa-fé objetiva (art. 4o, III, do CDC).
7. A ausência de resposta às tentativas de resolução administrativa da autora e a insistência da empresa em efetuar cobranças indevidas configuram ato ilícito (CC, art. 186) e geram o dever de indenizar (CC, art. 927).
8. O dano moral configura-se in re ipsa, diante da evidente violação aos direitos da personalidade da autora, nos termos do art. 5o, X, da CF/88, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
9. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado à gravidade da conduta da empresa e aos parâmetros da razoabilidade, não havendo motivos para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança realizada após solicitação formal e comprovada de cancelamento contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilização civil da empresa. 2. A ausência de resposta adequada às tentativas de resolução extrajudicial reforça o descumprimento do dever de boa-fé objetiva e justifica a indenização por danos morais. 3. O dano moral decorrente de cobrança indevida em relação de consumo configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de prejuízo específico.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2o, 6o, III, VI e VIII, 14.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000258-24.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARTAO DE TODOS ADMINISTRADORA CUIABA LTDA - CNPJ: 26.815.404/0001-27 (RECORRENTE), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO), JEISEANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 032.220.701-05 (RECORRIDO), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025